Tribunal: CARF
Processo: 10920.003483/2007-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Quinta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
S2-TE05
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.003483/2007-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2005-000.151 – 2a Seção de Julgamento / 5a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de outubro de 2023
Recorrente
STAFF INFORMÁTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 18/07/2007
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. CFL 38
Constitui infração prevista no Regulamento da Previdência Social, passível de
multa, a prestação pelo sujeito passivo de informação/declaração diversa da
realidade dos fatos ocorridos.
MULTA. VALOR APLICADO. ATIVIDADE VINCULADA.
A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, uma vez
detectada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente
para ensejar a aplicação de penalidade por descumprimento de obrigação
acessória, cabe à autoridade tributária proceder ao lançamento, não havendo
permissivo legal que autorize a dispensa do lançamento ou redução do valor da
multa, presente a hipótese caracterizadora de sua cobrança.
DOLO, CONLUIO E SIMULAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DE SEGURADO
EMPREGADO. MULTA AGRAVADA.
Constatada a ocorrência de fatos que evidenciam ação deliberada do
contribuinte, mediante atos simulados, tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento, por parte da autoridade fazendária, da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais, com redução indevida do tributo que estava sujeito,
resta evidente a prática dolosa e fraudulenta de atos simulados que autorizam o
agravamento da multa.
REGIMENTO INTERNO DO CARF. § 3o ART. 57. APLICAÇÃO
Presentes na peça recursal os argumentos de defesa já explicitados por ocasião
do oferecimento da manifestação de inconformidade ou impugnação, que
foram claramente analisados pela decisão recorrida, esta pode ser transcrita e
ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.003483/2007-51
Fl. 700
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2005-000.151 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10920.003483/2007-51

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo dos argumentos que visam discutir o
lançamento relativo à obrigação principal, e na parte conhecida, negar-lhe provimento
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente) e Marcello Milton da Silva Risso.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão 07-12.953 da 5a Turma
de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis/SC
(e.fls. 649/658), de 20/06/2008, que julgou procedente o lançamento consubstanciado no Auto de
Infração AI/Debcad no 37.112.207-4, no valor de R$ 71.707,26, consolidado em 18/07/2007,
com ciência pessoal, por intermédio de representante legal, em 20/07/2007, conforme assinatura
aposta na folha de rosto da autuação (e.fl. 2).
Consoante o ““Termo de Encerramento da Ação Fiscal – TEAF” e o “Relatório
Fiscal da Infração” (e.fls. 4/5 e 10/20), partes integrantes do Auto de Infração, a infração, de
Código de Fundamentação Legal – CFL 38, decorre do fato de que o sujeito passivo apresentou
informação diversa da realidade, deixando assim de observar o disposto nos artigos 232 e 233,
parágrafo único do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048,
de 06 de maio de 1999. Decorrente do mesmo procedimento fiscal foi emitida a Notificação
Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD), número 37.112.208-2, relativa à exigência da
obrigação principal relativa à infração apurada, que motivou a lavratura do presente Auto de
Infração (AIOA), que gerou o processo administrativo no 10920.003482/2007-14.
Inconformada com a autuação, a contribuinte apresentou impugnação ao
lançamento, documento de e.fls. 286/306, que se encontra assim sumariada no acórdão recorrido:
Dentro do prazo para impugnação, a Autuada contestou a autuação por meio do
instrumento de fls. 284/304, alegando em síntese que:
a) "Conforme resta provado pelos recibos de pagamentos de lucros distribuídos
cumulados com a microfilmagem dos cheques nominais ao Sr. Renato Carvalho, os
pagamentos efetuados pela STAFF INFORMÁTICA sempre foram feitos aos sócios
Renato e Éster, nunca a Gerson ou Jaly. Logo, não há que se falar em remunerações
pagas pela Impugnante a 'seus empregados sem registro'.";
b) "Ademais, conforme se prova pelos dois 'CONTRATOS PARTICULAR DE
CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES' firmados entre Renato e Jaly e Renato e
Gerson, em 20/09/99 e 17/02/00, respectivamente, a não inserção no contrato social da
Impugnante de Gerson e Jaly deu-lhes o direito a indenizações que foram pagas pelo Sr.
Renato, jamais pela Impugnante.";
c) "Assim, como os pagamentos efetuados pela Impugnante foram feitos ao Renato e à
Ester, conforme confirmam as microfilmagens dos cheques, não há qualquer
camuflagem. Ademais, se de fato existisse alguma irregularidade, teria sido cometida
por quem efetuou os pagamentos. Portanto, há que se declarar a Impugnante ilegítima
para responder pelo presente Al.";
Fl. 701
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2005-000.151 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10920.003483/2007-51

d) "Confirmando a relação de sócio de fato com a STAFF INFORMÁTICA, em
20/09/1999 e em 17/02/2000, o Sr. Jaly e o Sr. Gerson, respectivamente, firmaram
"CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES"
(contratos com termos semelhantes) com o Sr. Renato Luiz de Carvalho — documentos
cujas cópias se apresentam nesta Defesa Administrativa, comprovando a existência da
sociedade nos termos do art. 987, do Código Civil." "Segundo os contratos anexados, o
CEDENTE, Sr. Renato Luiz de Carvalho, cedeu quotas sociais da Staff Informática
Ltda. ao Sr. Jaly, em 1999, e ao Sr. Gerson, em 2000 (cláusula primeira).";
e) "Ou seja, os sócios se uniram com a vontade de cooperação para alcançar resultados
positivos (lucros). Caso o Sr. Renato (cedente das quotas) não realizasse a alteração do
contrato social, Jaly e Gerson muito embora contribuíssem para a sociedade, como
sócios, seriam privados dos seus resultados. Desta forma, nesta hipótese foi prevista
uma indenização.";
f) "Confirmando que os valores recebidos pelos Srs. Jaly e Gerson correspondem a
indenização, estas foram as rubricas declaradas nas suas declarações de imposto de
renda pessoa física. Ainda, comprovando que a Impugnante está do lado da verdade e
desde o início da fiscalização prestou todas as informações verídicas ao Fisco, atesta-se
que os valores arbitrados como remuneração de Jaly e Gerson, na verdade, sempre
foram distribuição de lucros ao Sr. Renato! Todos os cheques recebidos por Jaly e
Gerson foram emitidos pela STAFF contra o Renato Carvalho, a título de distribuição
de lucros, de maneira regular. Posteriormente, tais cheques foram endossados e
repassados a Jaly e Gerson a titulo de indenização, ou, como queira, de distribuição de
lucros pela sociedade de fato.";
g) "Nenhuma prova indica que o Sr. Jaly ou o Sr. Gerson eram empregados da STAFF
INFORMÁTICA. A totalidade das provas aponta para a existência de relação societária
entre essas pessoas e a Staff Informática Ltda.";
h) "em nenhum momento, conseguiu se comprovar que Jaly e Gerson eram
subordinados a nenhuma outra pessoa na STAFF INFORMÁTICA ou subordinado à
própria empresa.";
i) "a assinatura de relatórios de despesas de viagens não caracteriza a subordinação";
j) "Mais uma prova da não-existência de emprego do Jaly e Gerson com a STAFF:
inexistência de onerosidade. Quem fez os pagamentos ao Sr. Jaly não foi a STAFF, mas
Renato Carvalho. Comprova-se, também, a inexistência de camuflagem.";
1) "A pessoa jurídica não pode se enquadrar em situação dolosa";
m) "para a existência de dolo, há necessidade de prejuízo (resultado)";
n) Não ocorreu reincidência específica, já que a presente autuação ocorreu em ação
fiscal complementar a que deu origem ao AI n° 35.543.855-0. Ademais a presente
autuação foi lavrada por terem sido apresentados documentos contendo informação
diversa da realidade, enquanto que aquela por não terem sido apresentados documentos
ou livros relacionados com contribuições sociais previdenciárias.
Em razão destas alegações, a Impugnante pleiteia: a) a realização de diligência no
Banco Itaú, agência 0154, para comprovar a legitimidade das microfilmagens de
cheques juntadas nesta defesa; b) o reconhecimento da ilegitimidade passiva e a
declaração de nulidade da presente autuação; c) que o presente auto de infração seja
julgado totalmente improcedente;
d) sucessivamente, a exclusão das agravantes por dolo e reincidência específica, com a
conseqüente minoração da multa.
Juntamente com a impugnação, a Autuada apresentou: procuração (fls. 305); atos
constitutivos e alterações (fls. 306/442); declarações (fls. 443/445); contratos
particulares de cessão de direitos e obrigações (fls. 446/449); cópias de recibos
(464/498); e cópias de microfilmagens de cheques (fls. 500/583).
Fl. 702
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2005-000.151 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10920.003483/2007-51

A impugnação foi considerada tempestiva e de acordo com os demais requisitos
de admissibilidade, tendo sido julgado procedente o lançamento e exarada a seguinte ementa:
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
ARTIGO 33, §§ 2° E 3°, DA LEI N" 8.212/1991.
Constitui infração deixar a empresa de exibir qualquer documento ou livro relacionados
com as contribuições previstas na Lei n° 8.212/1991, ou apresentar documento ou livro
que não atenda as formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da
realidade ou que omita a informação verdadeira.
SIMULAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DE SEGURADO EMPREGADO.
Os vínculos empregatícios encobertos por atos formais praticados de forma simulada,
apenas para burlar o Fisco, devem ser reconhecidos pela fiscalização para fins de
lançamento tributário.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 18/07/2007 a 18/07/2007
DILIGÊNCIA PRESCINDÍVEL.
INDEFERIMENTO.
O pedido de diligência prescindível deve ser indeferido por força do disposto no artigo
18 do Decreto n° 70.235/1972.
Lançamento Procedente
Foi interposto o recurso voluntário de e.fls. 611/629, onde a autuada reitera todos
os argumentos de defesa já apresentados na peça impugnatória, onde destaco:
II - Das Razões da Recorrente
1) DA EQUIVOCADA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO
SOBRE A EXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO:
Pela leitura do relatório elaborado para o auto de infração n° 37.112.207-4 (fl. 588-
verso), verifica-se que o agente fiscal entendeu que os Srs. Jaly Humberto de Paiva
Júnior e Gerson Barkemeyer mantinham vínculo empregatício para com a Staff
Informática Ltda.
Ademais, os fundamentos apresentados no voto do acórdão ora recorrido NÃO trazem
nenhuma indicação de profunda análise dos termos da objetiva defesa apresentada pe!a
empresa na primeira instância administrativa, transparecendo uma repudiada
parcialidade no julgamento realizado perante a DD. 5a Turma da DRJ de Florianópolis.
A afirmação anterior se justifica por estar evidenciado que o Órgão Colegiado se firmou
apenas na unilateral suposição lançada no auto de infração combatido, não produzindo
fundamentos próprios em seu voto, e ainda por constantemente defender a ação do ente
fiscalizador, pelo que se vê especialmente na folha 591.
Ao contrário do que pretende fazer crer o ente fiscalizador, o princípio da Primazia pela
Realidade Fática a ser observado na seara tributária NÃO faz com que se chegue à
conclusão de que há o vínculo empregatício ilegalmente reconhecido pelo Auditor
Fiscal e mantido pelos julgadores da DRJ/FNS. As ilações levadas a efeito pelo Fisco
não se sustentam, nem mesmo quando apreciadas conjuntamente, por ser flagrante
que o Srs. Jaly e Gerson nunca foram empregados da Staff, ora recorrente.
Conforme já delineado pela empresa em sua impugnação, desde o início de suas
atividades os Srs. Jaly e Gerson assumiram a postura de sócio da empresa Staff
Informática e assim foram reconhecidos pelos funcionários, pelos demais sócios e pelos
clientes da empresa, o que foi efetivamente documentado nas declarações de folhas
443/445 quando da apresentação da impugnação de folhas 284/304.
Fl. 703
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2005-000.151 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10920.003483/2007-51

Prezados Julgadores, nenhuma prova indica que os Srs. Jaly e Gerson eram empregados
da Staff, bem pelo contrário, a totalidade das provas aponta para a existência de relação
societária entre os Srs. Jaly e Gerson e a Staff Informática Ltda.
(...)
Ora, a assinatura de relatórios de despesas de viagens não caracteriza a subordinação
para fins de reconhecer-se o importante instituto do "vínculo empregatício". Além disso,
conforme bem esclarecido em sede de impugnação administrativa, não só os
empregados, mas também os sócios devem preencher tais documentos para fins
específicos.
Com o devido respeito, um simples documento escrito "funcionário" não pode
fazer com que tal pessoa perca sua condição de sócio, eis que um formulário não
define vínculo empregatício.
Em assim sendo, afirma a empresa recorrente que o ente fiscalizador não se
desincumbiu do ônus de efetivamente provar o que alega, na forma do que prevê o
artigo 333, I do CPC, violado com a manutenção dos termos do acórdão ora recorrido.
(...)
Por fim, o fundamento também consignado na folha 5907590-verso de que há vínculo
empregatício pois o Sr. Jaly possuía cartão de visita com a identificação de "Diretor de
Serviços" da Staff, e que tanto ele como o Sr. Gerson eram beneficiários do Plano de
Saúde e de Seguro de Vida contratados pela recorrente, apenas serve para evidenciar
que o lançamento se deu com base em presunção, a qual possibilita a produção de prova
em contrário.
(...)
No caso em tela, afirma a empresa que a inépcia nos fundamentos do acórdão recorrido
em conjunto com as frágeis alegações consignadas, especialmente, nas folhas 590 e
590-verso, fazem com que os termos do auto de infração não se sustentem pela ausência
de uma investigação e de uma produção de prova pelo Fisco que comprovem o vínculo
empregatício alegado para depois sim ser verificado o eventual descumprimento de
obrigação acessória, pelo que REQUER seja provido este recurso com o fim de
cancelar-se, DE IMEDIATO, o auto impugnado com a subseqüente decretação de
nulidade da exigência contida na medida fiscal.
2) DA EXISTÊNCIA DE UMA SOCIEDADE DE FATO ENTRE OS SRS. JALY
HUMBERTO DE PAIVA JÚNIOR e GERSON BARKEMEYER E A STAFF
INFORMÁTICA LTDA - VIOLAÇÃO AOS TERMOS DO ARTIGO 987, DO
CÓDIGO CIVIL DE 2002:
(...)
Conforme bem delineado em momento oportuno, em 20.09.1999 e em 17.02.2000 (fls.
446/449) o Sr. Jaly e o Sr. Gerson, respectivamente, firmaram o "CONTRATO
PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES" com o Sr. Renato
Luiz de Carvalho, nos termos do que prevê o artigo 987, do Código Civil de 2002.
Segundo tal contrato, o Sr. Renato Luiz de Carvalho cedeu quotas sociais da Staff
Informática Ltda ao Sr. Jaly em 1999 e ao Sr. Gerson em 2000.
Ademais, registre-se que em tal contrato de cessão está previsto que a sociedade Staff
possui o caráter "intuito personae", onde a participação pessoal dos sócios na
sociedade é requisito fundamental, de forma que os novos sócios (Srs. Jaly e Gerson)
obrigavam-se a colaborar com seus esforços pessoais para o pleno desenvolvimento da
Staff.
A previsão acima indicada, ao contrário do que entendeu a DD. Turma Julgadora na
folha 590-verso, não indica qualquer aspecto de simulação, mas evidencia sim que entre
os sócios existia a affectio societatis:
(...)
Fl. 704
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2005-000.151 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10920.003483/2007-51

Ademais, verifica-se também nos contratos particular o direito dos cessionários à
partilha dos resultados da empresa (lucro ou prejuízo).
E mais, ficou a cargo do CEDENTE (Sr. Renato) a elaboração e o registro da alteração
contratual da Staff Informática, sob pena de indenizar o cessionário pelo não
recebimento da participação nos lucros:
(...)
Ou seja, pela análise dos documentos juntados pela empresa neste feito e pela
plausibilidade das razões da recorrente, tem-se que os sócios se uniram com a vontade
de cooperação para alcançar resultados positivos (lucros). Caso o Sr. Renato (cedente
das quotas) não realizasse a alteração do contrato social, Jaly e Gerson muito embora
contribuíssem para a sociedade, como sócios, seriam privados dos seus resultados.
Desta forma, nesta hipótese foi prevista uma indenização.
(...)
Não há, nestes autos, provas mais contundentes do que os documentos apresentados
pela empresa em conjunto com suas alegações, para afirmar que não houve o
presumido vínculo empregatício, de forma que o ente fiscalizador não conseguiu
oferecer elementos probatórios ou até uma contraprova para tentar derruir a força e
eficácia da prova documental produzida pela empresa que demonstra a relação de
sócio de fato dos Srs. Jaly e Gerson perante a recorrente.
Desta forma, REQUER também sob este aspecto sejam afastadas as frágeis razões de
decidir veiculadas no acórdão recorrido, cancelándose a medida fiscal ilegalmente
imposta pela inexistência do vínculo equivocadamente reconhecido, não havendo que
se falar em descumorimento do previsto no artigo 33. SS 2° e 3° da Lei 8.212/1991.
3) AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO COM BASE EM "ERRO DE FATO":
O presente tópico trata de um fundamento que tem como objetivo a decretação
imediata de nulidade do auto de infração n° 37.112.207-4.
A prova produzida pela empresa e as objetivas alegações apresentadas quando do
protocolo da impugnação administrativa retratam que inexiste o vínculo empregatício
sustentado pelo ente fiscalizador capaz de sustentar
os termos de tal auto de infração. Em não havendo o vínculo, consequentemente não
surae a necessidade de cumprimento da obrigação acessória que o agente fiscal
entende ter sido inobservada.
Ora, tendo em vista a efetiva prova produzida pela recorrente e a apresentação de
fundamentos plausíveis que validam e justificam cada documento anexado, conjunto
probatório este que refuta a pretensão do Fisco, a empresa afirma que o auto combatido
foi lavrado em flagrante erro de fato, ao ter considerado existente uma situação de
fato aue seauer existiu.
Há erro de fato guando a sentença admitir um fato inexistente. Tal erro, no presente
feito, resta plenamente aferível pelo exame das provas e alegações produzidas pela
recorrente nos autos deste processo administrativo e tal erro influiu, decisivamente, na
lavratura do AI 37.112.207-4, sendo evidente a existência de um nexo de causalidade.
Se os motivos acima elencados possuem o condão de fazer o Magistrado decidir por
rescindir a sentença de mérito já transitada em julgado, nos moldes do artigo 485 do
CPC, por certo que tais motivos servem para decretar a nulidade de um auto de infração
eivado de erro na forma como exposto acima, pelo que REQUER o provimento deste
recurso com a determinação de improcedência da medida fiscal combatida.
4) DA ILEGALIDADE EM CONSIDERAR-SE A "AGRAVANTE - DOLO":
Conforme bem exposto em sede de impugnação, entendeu o agente fiscal que "A
confecção de 'recibos de pagamentos de lucros distribuídos' para
camuflar os pagamentos de remunerações aos dois empregados sem
registro implica reconhecer que o contribuinte agiu com dolo, pois para
Fl. 705
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2005-000.151 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10920.003483/2007-51

realizar tal conduta é necessária a manifestação de v ontade de seus
representantes legais." (item 5.2 do relatório).
Em razão disso, aplicou multa elevada em três vezes considerando a situação agravada
por entender que houve dolo.
(...)
A recorrente jamais teve vontade de realizar a infração, sequer tinha consciência
desta. E isto é inarredável, posto que, se houvesse uma sociedade de direito, os
pagamentos seriam distribuição de lucro ao invés de indenização.
Portanto, sustenta a recorrente que não estão presentes os elementos do dolo, pelo
contrário, aos olhos da Staff, a situação foi legal e os recibos são decorrentes de
distribuição de lucro ao Sr. Renato que, por sua vez, mediante cláusula contratual
indenizatória, fez o repasse aos Srs. Jaly e Gerson.
(...)
Assim, ante a conduta ter sido correta, não ter havido prejuízo, e pela fundamentação
basear-se em condutas típicas distintas, não há que se falar em aumento da penalidade
por dolo, pelo que REQUER seja recebido e provido o presente recurso para, na
eventualidade de ser mantida a infração, o que não se espera, que seja afastada a
incidência da agravante "dolo".
5) DA AUSÊNCIA DE REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA
Ao contrário do que entendeu o agente fiscal, com a equivocada ratificação pela DD.
Turma Julgadora a quo, sustenta a recorrente que não há que se falar em majoração da
penalidade imposta pela ocorrência de reincidência específica de conduta.
(...)
Note-se que a primeira fiscalização (MPF090262091 deu azo às demais, tanto que
os fatos geradores (apuração do crédito! foram complementares.
Inclusive, aduz o ente fiscalizador no presente feito que houve reincidência específica
decorrente da "primeira auditoria fiscal".
Conclui-se facilmente deste histórico que se tratam de auditorias fiscais
complementares.
Ademais, ao invés de se criar um MPF para cada período, a apuração deveria ter sido
realizada mediante MPF-C (mandado de procedimento fiscal complementar).
Portanto, como ocorreram auditorias fiscais compiement não há que se falar em
reincidência, mormente específica.
(...)
O fato de "apresentar documento (atitude comissiva)
com informação diversa da realidade" é bastante distinto, senão quase o oposto, de
"deixar de apresentar (atitude omissiva) documentos ou livros". Logo, não existe a
reincidência específica.
Assim, caso não seja cancelada a medida fiscal pelos fundamentos expostos nos tópicos
iniciais deste recurso, REQUER seja reformado o acórdão recorrido para excluir-se de
eventual condenação a agravante do inciso V do art. 290 do RPS. (destaques do
original)
Ao final do recurso, a contribuinte requer o sobrestamento do presente feito até o
julgamento da NFLD 37.112.208-2, ou caso superado tal pleito, o provimento do recurso
voluntário, com o consequente cancelamento da autuação; ou ainda, se esta não for a decisão, em
eventual manutenção, a exclusão das agravantes por dolo e reincidência especifica,
determinando-se a redução da multa aplicada.
É o relatório.
Fl. 706
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2005-000.151 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10920.003483/2007-51

Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi pessoalmente intimada da decisão de primeira instância, por meio
de seu representante legal, em 16/07/2008, conforme despacho de e.fl. 642. Tendo sido o recurso
protocolizado em 14/08/2008, acorde atesta carimbo de recebimento aposto na folha inicial (e.fl.
611), considera-se tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade.
Delimitação do Objeto da Presente Lide
Conforme relatado, a presente autuação decorre de penalidade aplicada à
contribuinte, pelo descumprimento de obrigação acessória, por ter o sujeito passivo apresentado
informação/declaração diversa da realidade, deixando assim de observar o disposto nos artigo
232 e 233, parágrafo único do RPS.
Verifica-se, portanto, que não se discute, no presente lançamento, os valores
relativos às remunerações pagas ou creditadas ao segurado Jaly (omissis) e Gerson (omissis) por
prestação de serviços caracterizada como de natureza empregatícia, que foram objeto das
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD) no 37.112.208-2 (processo no
12571.000081/2007-37); Onde se exige, justamente, o crédito tributário apurado, que deixou de
ser recolhido pela contribuinte devido à falta de inclusão de tais pagamentos na base de cálculo
das contribuições, devendo tal discussão operar-se nos autos daqueles procedimentos.
Registro o fato de que, em cumprimento de despacho de saneamento de lavra
deste relator, foi anexada ao presente procedimento cópia do Acórdão no 2302-002.491, deste
Conselho, que julgou recurso voluntário relativo ao processo no 10920.003482/2007-14 (e.fls.
666/694). Em referido acórdão foi negado provimento ao recurso voluntário apresentado pela
contribuinte, relativamente ao lançamento da obrigação principal que deu origem ao lançamento
da multa ora sob análise. Foi ainda anexado o extrato de tela relatia a “CONSULTA DADOS
IDENTIFICADORES DE PROCESSO”, onde consta a informação de que o processo
10920.003482/2007-14 foi encaminhado à Procuradoria da Fazenda Nacional, para efeito de
inscrição em dívida ativa da União. Portanto, já possui solução definitiva no âmbito
administrativo, sendo oportuno o registro da ementa e decisão exaradas no Acórdão 2302-
002.491:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
IMPUGNAÇÃO INOVADORA. PRECLUSÃO.
No Processo Administrativo Fiscal, dada à observância aos princípios processuais da
impugnação específica e da preclusão, todas as alegações de defesa devem ser
concentradas na impugnação, não podendo o órgão ad quem se pronunciar sobre
matéria antes não questionada, sob pena de supressão de instância e violação ao devido
processo legal.
RECURSO VOLUNTÁRIO. CARF. COMPETÊNCIA.
O art. 29 do Decreto no 70.235/72 institui o Sistema do Livre Convencimento Motivado
do Órgão Julgador Administrativo, a este conferindo a liberdade para, apreciando as
provas contidas nos autos, decidir acerca de seu conteúdo probatório e de pertinência,
consoante seu racional convencimento, circunscrito às condições de contorno
estabelecidas pela lei e pela Constituição.
Fl. 707
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2005-000.151 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10920.003483/2007-51

A competência desta Corte se adstringe à perscrutação da sintonia da Decisão Recorrida
com os termos dos autos, nos limites cercos da impugnação, e da conformidade do
lançamento formalizado pela autoridade fiscal à legislação tributária vigente e eficaz,
em obséquio ao Princípio Constitucional da estrita legalidade.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
CONTABILIDADE.
AFERIÇÃO
INDIRETA.
CABIMENTO.
A constatação, pelo exame da escrituração contábil ou de qualquer outro documento da
empresa, de que a contabilidade não registra o movimento real das remunerações dos
segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, é motivo justo, bastante, suficiente e
determinante para a apuração, por aferição indireta, das contribuições previdenciárias
efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
FOLHA
DE
PAGAMENTO
E
GFIP.
OMISSÃO
DE
SEGURADOS
E
REMUNERAÇÕES. ESCRITURAÇÃO DEFICIENTE. AFERIÇÃO INDIRETA.
CABIMENTO.
A recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua apresentação
deficiente, constitui-se motivo justo, bastante, suficiente e determinante para a apuração,
por aferição indireta, das contribuições previdenciárias efetivamente devidas, cabendo à
empresa o ônus da prova em contrário.
Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o
preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante
processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não
mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos
expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado.
FATO GERADOR DISSIMULADO. DESCONSIDERAÇÃO DE ATO OU NEGOCIO
JURÍDICO. POSSIBILIDADE.
A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados
com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos
elementos constitutivos da obrigação tributária.
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE
VERACIDADE E LEGALIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Tendo em vista o consagrado atributo da presunção de veracidade que caracteriza os
atos administrativos, gênero do qual o lançamento tributário é espécie, opera-se a
inversão do encargo probatório, repousando sobre o Notificado o ônus de desconstituir
o lançamento ora em consumação. Havendo um documento público com presunção de
veracidade não impugnado eficazmente pela parte contrária, o desfecho há de ser em
favor desta presunção.
Recurso Voluntário Negado
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACORDAM os membros da 2a TO/3a CÂMARA/2a SEJUL/CARF/MF/DF, por maioria
de votos, em conhecer parcialmente do Recurso e na parte conhecida, negar-lhe
provimento. Os Conselheiros Juliana Campos de Carvalho Cruz e Leonardo Henrique
Pires Lopes, conheceram do recurso e lhe negaram provimento.
Portanto, de pronto deve ser afastado o pedido da recorrente para sobrestamento
do presente feito até o julgamento da NFLD 37.112.208-2, uma vez que referida notificação já
foi objeto de análise em caráter terminativo na esfera do contencioso administrativo.
Considerando que o objeto do presente lançamento limita-se à multa isolada por
descumprimento de obrigação acessória e que a autuação por descumprimento da obrigação
principal foi objeto de outro processo administrativo fiscal, deixo de conhecer do recurso
relativamente às alegações voltadas à defesa de mérito da autuação relativa ao lançamento da
Fl. 708
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2005-000.151 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10920.003483/2007-51

contribuição previdenciária (obrigação principal) que foi objeto do processo no
10920.003482/2007-14).
Mérito
No que se refere à multa aplicada, a autoridade fiscal lançadora apenas aplicou o
que o determinam os dispositivos legais ensejadores da penalidade, conforme descritos na
“Fundamentação Legal” do Auto de Infração, uma vez que a multa decorre de expressa previsão
legal. Ainda no que tange à multa isolada objeto do presente lançamento, deve-se esclarecer que,
sendo mantida a obrigação principal, onde foram discutidas os pagamentos apontados como não
incluídos na base de cálculo das contribuições, verifica-se que a contribuinte infringiu a
obrigação acessória decorrente. Enquadrando-se, desta forma, na infração capitulada nos artigos
92 e 102, combinado com os §§ 2o e 3o do art. 33, todos da Lei no 8.212, de 1991, e arts. 232 e
233 do Regulamento da Previdência Social.
Pleiteia a recorrente ainda a redução da multa isolada aplicada, sob argumentos de
que não teria restado demonstrado circunstâncias que caracterizassem a ocorrência de dolo e
reincidência especifica, que respaldassem a majoração e agravamento da penalidade. No recurso
apresentado foram os mesmos argumentos da peça impugnatória.
Entendo que tais argumentos foram clara e suficientemente refutados pela
autoridade julgadora de piso, nos seguintes termos:
Vínculo empregatício e simulação
A alegação de que não existiu vínculo empregatício real entre a Autuada e os Srs. Jaly
Humberto de Paiva Júnior e Gerson Barkemeyer carece completamente de razão.
Conforme demonstrou a Autoridade Lançadora, todo arcabouço formal criado pela
Autuada, para camuflar o vínculo empregatício existente com estes dois trabalhadores
(Jaly e Gerson) e, conseqüentemente, deixar de pagar contribuições sociais
previdenciárias devidas, não se sustenta perante a realidade dos fatos.
(...)
Além de provas testemunhais, o Auditor-Fiscal autuante coletou diversas provas
documentais que comprovam a pessoalidade, onerosidade, não-eventualidade e
subordinação existente entre os Srs. Jaly Humberto de Paiva Júnior e Gerson
Barkemeyer e a Autuada.
Entre estes documentos, que comprovam a existência de vínculo empregatício entre a
Autuada e os Srs. Jaly Humberto de Paiva Júnior e Gerson Barkemeyr, podemos
destacar:
(...)
Diante das provas coletadas pela fiscalização, é fácil constatar que o arcabouço formal
criado pela Autuada, por meio dos contratos de cessão de direitos e obrigações firmados
entre seu sócio majoritário (Sr. Renato Luiz de Carvalho) e os Srs. Jaly Humberto de
Paiva Júnior e Gerson Barkemeyer (fls. 446/449), não reflete a verdadeira relação
existente entre a Autuada e os dois citados trabalhadores (Srs. Jaly e Gerson).
Também se torna evidente, que os recibos apresentados de "pagamento de lucros
distribuídos" ao sócio Renato Luiz de Carvalho (fls. 55/75), contêm informações
diversas da realidade, pois se referem, de fato, conforme apurou o Auditor-Fiscal
autuante, a quantias pagas aos Srs. Jaly Humberto de Paiva Júnior e Gerson
Barkemeyer, por trabalho prestado na condição de empregado da Autuada.
O simples fato dos cheques emitidos pela Autuada terem sido emitidos nominalmente
para o Sr. Renato Luiz de Carvalho, não altera a verdadeira destinação dos valores, já
que os cheques, logo que recebidos, foram imediatamente endossados em favor dos Srs.
Jaly Humberto de Paiva Júnior e Gerson Barkemeyer, conforme comprovam as
Fl. 709
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2005-000.151 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10920.003483/2007-51

microfilmagens apresentadas junto com a impugnação (fls. 500/583) e extratos
bancários desses dois segurados (Jaly Humberto de Paiva Júnior e Gerso Barkemeyer)
citados no relatório fiscal de fls. 10/19.
(...)
A linha divisória entre a economia fiscal legítima, denominada pela doutrina de elisão
fiscal, e a redução ilegítima da carga tributária, designada de evasão fiscal, é, por vezes,
extremamente tênue. Contudo, no presente caso, os fatos apresentados comprovam
que a Autuada teve o objetivo de dissimular a ocorrência de fato gerador de
contribuições sociais previdenciária, já que apresentou recibos de "pagamento de
lucros distribuídos" ao sócio Renato Luz de Carvalho, para justificar a saída de
quantias destinadas, na realidade, ao pagamento dos empregados Jaly Humberto
de Paiva Júnior e Gerson Barkemeyer.
(,,,)
A prática de atos ou negócios dissimulados com o intuito de burlar o Fisco é vedada, e a
autoridade fiscal, ao verificar que o sujeito passivo utilizou-se de simulação para
esquivar-se do pagamento de tributo, tem o dever de aplicar a legislação tributária de
acordo como os fatos efetivamente ocorrem, em detrimento daquela verdade jurídica
aparente, conforme previsto no inciso VII do art. 149 do Código Tributário Nacional, in
verbis:
(...)
Pelo exposto, e com base nos elementos trazidos aos autos, fica claro que os recibos de
"pagamento de lucros distribuídos" ao sócio Renato Luiz de Carvalho, apresentados à
fiscalização (fls. 55/75), contêm informação diversa da realidade, já que, na realidade,
se referem a quantias destinadas pela Autuada para o pagamento dos segurados
empregados Jaly Humberto de Paiva Jr. e Gerson Barkemeyer.
Ficou claramente caracterizada, portanto, infração a obrigação acessória prevista no
artigo 33, §§ 2° e 3°, da Lei n° 8.212/1991, já que as alegações e documentos
apresentados pela Impugnante, não conseguiram elidir a situação de fato comprovada
pelo Auditor-Fiscal autuante.
Agravante - dolo
A alegação de que a Autuada não poderia ter praticado ato doloso, por ser pessoa
jurídica, não pode prosperar. Rafael Mafei Rabelo Queiroz, ao discorrer sobre este
assunto, não deixa dúvidas sobre a possibilidade da pessoa jurídica praticar ato doloso:
(...)
Também carece de razão, a alegação de que a configuração do dolo depende da efetiva
ocorrência de prejuízo a Seguridade Social. O simples fato da Autuada ter
descumprindo obrigação acessória, com a intenção, conforme o relatório fiscal de fls.
10/19, de omitir fatos geradores de contribuições sociais, já configura o dolo. A
concretização do prejuízo, ao contrário do que alega a Autuada, não é condição
obrigatória para a caracterização do dolo.
Reincidência específica
O disposto no artigo 33, §§ 2' e 3°, da Lei n° 8.212/1991, pode ser infringido tanto
quando a empresa deixa de exibir qualquer documento ou livro relacionado com as
contribuições sociais previdenciárias, como quando apresenta documento ou livro de
forma deficiente, sem atender as formalidades legais exigidas, contendo informação
diversa da realidade ou omitindo a informação verdadeira.
O simples fato do Auto de Infração n° 35.543.855-0 ter sido lavrado devido a não
apresentação de documentos e livros relacionados com contribuições sociais
previdenciárias e a presente autuação ter sido lavrada devido à apresentação de
documentos contendo informação diversa da realidade, portanto, não desconfigura a
reincidência específica, visto que as duas condutas infringem o mesmo dispositivo legal,
ou seja, artigo 33, §§ 2o e 3o, da Lei n° 8.212/1991.
Fl. 710
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2005-000.151 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10920.003483/2007-51

Também não é capaz de afastar a reincidência específica, o simples fato do presente
auto de infração ter sido lavrado em procedimento fiscal (MPF n° 09410633/00) que
visava completar os lançamentos efetuados no procedimento fiscal que originou o Auto
de Infração n° 35.543.855-0, já que, durante os dois procedimentos fiscais, ou seja, em
momentos distintos, a Autuada infringiu o disposto no artigo 33, §§ 2° e 3°, da Lei n°
8.212/1991.
Anuindo com os termos e fundamentos da decisão de piso, acima reproduzidos, e
não tendo a recorrente apresentando novas razões que pudessem alterar o entendimento deste
julgador, em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno deste
Conselho, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, adoto tais fundamentos também como
minhas razões de decidir.
Conforme evidenciado, apesar da alegada ausência de demonstração de dolo,
entendo que a prática adotada pela recorrente, descrita nos autos, desabona tal afirmação. O
artigo 72 da Lei n.o 4.502, de 1964 define fraude como: ”Toda ação ou omissão dolosa tendente a
impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir, ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o
montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento”. O Acórdão no 9202-
003.128 da 2a Turma da CSRF, trata do tema nos seguintes termos:
A fraude se caracteriza por uma ação ou omissão, de uma simulação ou ocultação e
pressupõe, sempre, a intenção de causar dano à fazenda pública, num propósito
deliberadodese subtrair, no todo ou em parte, a uma obrigação tributária. Assim, ainda
que o conceito de fraude seja amplo, deve sempre estar caracterizada a presença do
dolo, um comportamento intencional, específico, onde, utilizando-se de subterfúgios,
escamoteia na ocorrência do fato gerador ou retarda o seu conhecimento por parte da
autoridade fazendária.
(...)
Portanto, resta evidenciado que a recorrente agiu de forma premeditada e
deliberada, em conluio com os sócios e alguns empregados, para dissimular a verdadeira
natureza dos pagamentos por ela efetuados, que foram objeto da autuação. Tudo conforme
pormenorizadamente descrito no Relatório Fiscal da Infração. Assim, em consonância com a
decisão de piso, entendo suficientemente demonstrada nos autos a prática dolosa e fraudulenta de
atos simulados. Da mesma forma, restou demonstrado no acórdão recorrido a efetiva ocorrência
de reincidência específica.
Verifica-se que a multa aplicada na autuação encontra total respaldo legal, uma
vez que a autoridade fiscal lançadora apenas aplicou o que determina a legislação, posto que a
multa decorre de expressa previsão legal. Sendo a atividade administrativa do lançamento
vinculada e obrigatória, uma vez detectada a ocorrência da situação descrita na lei como
necessária e suficiente para ensejar o fato gerador da obrigação, cabe à autoridade tributária
proceder ao lançamento,.
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não
conhecendo dos argumentos que visam discutir o lançamento relativo à obrigação principal, e na
parte conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 711
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2005-000.151 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10920.003483/2007-51

Fl. 712
DF CARF MF
Original